Tribunal: TJDFT
Processo: 0703181-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0703181-88.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO DEGRAZIA CAMPEDELLI AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão do juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo no. 0790064-24.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava a suspensão imediata dos efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta ao autor. Sustenta o agravante que o recurso interposto junto ao CONTRADIFE sequer foi analisado, sob a alegação de suposta ausência de procuração naqueles autos administrativos, todavia houve efetiva juntada da procuração. Argumenta que há nulidade no procedimento, ante a decadência do direito de aplicar a penalidade. Acrescenta que não foi elaborado auto de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora. Assevera que não foi notificado da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Aduz que está “há mais de 2 (dois) meses e 17 (dezessete) dias, privado de seu direito constitucional de locomoção, impedido de exercer a prerrogativa de dirigir veículos automotores em razão de sanção administrativa manifestamente ilegal”, o que lhe gera diversos prejuízos irreparáveis. Verbera que a concessão da tutela não impõe prejuízo à Administração. Destaca a desnecessidade de contraditório prévio e pontua omissões da decisão vergastada. Por fim, requer, inclusive liminarmente, a suspensão dos efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir a ele imposta. Preparo recolhido (ID 79081531). É o relato do necessário. Decido. Estabelece o artigo 300, do CPC, que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). No presente caso, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a existência de prova inequívoca dos fatos, porquanto não há nos autos cópia integral do processo administrativo via SEI, no qual foi aplicada a penalidade. Ademais, a presunção de legalidade milita em favor da autarquia de trânsito, que deve ser ouvida previamente à análise do mérito quanto a suposto cerceamento de defesa. Por todo o exposto, e considerando que os atos produzidos pelos órgãos de trânsito, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção de legitimidade, demandando extensa produção probatória para sua desconstituição, constata-se, pela análise perfunctória dos fatos, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Elucida-se que a aventada decadência deve ser analisada no juízo de origem, a fim de se evitar a supressão de instância. Cumpre anotar que, para configuração da conduta prevista no artigo 165-A, do CTB, não há necessidade de constatação ou mesmo de registro, no Auto de Infração, acerca de circunstâncias que permitam concluir que o condutor está sob o efeito de substância que o impeça de conduzir veículos. A simples recusa de submissão ao teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento basta para configurar a infração a qual o legislador atribuiu natureza gravíssima. Justamente em atenção ao espírito da lei, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais editou a Súmula no 16, citada na decisão combatida e amplamente mencionada na jurisprudência das Turmas Recursais. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.